Tribunal: TJDFT
Processo: 0720362-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM ARGUIDA PELO DIRETOR PRESIDENTE DA INSTITUIÇÃO CONTRATADA PARA ORGANIZAR O CONCURSO PÚBLICO. ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO. QUESTÕES PREVISTAS EM PROVA OBJETIVA DE CONCURSO PÚBLICO. DUPLICIDADE DE RESPOSTAS CORRETAS E FALTA DE RESPOSTA VÁLIDA NÃO CONFIGURADAS. EXIGÊNCIA DE CONHECIMENTO A RESPEITO DE MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, [c]onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
1.2. O direito líquido e certo, segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele que pode ser demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
2.2. Tendo em vista que a solução da controvérsia estabelecida nos autos do mandado de segurança exige apenas o exame do acervo documental produzido nos autos, mostra-se insubsistente a preliminar de falta de interesse processual da impetrante, baseada na tese de inadequação da via eleita decorrente da necessidade de dilação probatória.
2. O diretor presidente da entidade contratada para organizar a realização de concurso público para preenchimento de cargos na administração pública é parte ilegítima para figurar no polo passivo de mandado de segurança, uma vez que tem por atribuição apenas a execução de determinações e diretrizes estabelecidas pelo órgão contratante, não dispondo de poder para rever o ato administrativo impugnado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam acolhida.
3. A formulação de questões em prova de concurso público consubstancia atividade de cunho discricionário, de modo que somente é passível de revisão, pelo Poder Judiciário, quanto ao aspecto da adequação ao conteúdo programático divulgado no edital do certame.
3.1. É inadmissível o controle jurisdicional que consista na substituição da banca examinadora quanto à formulação de questões em concursos públicos e a respeito dos critérios de correção, sob pena de invasão do mérito do ato administrativo e de afronta aos princípios da legalidade, da impessoalidade e da isonomia.
3.2. Observado, do acervo probatório produzidos nos autos, a inexistência de elementos aptos a corroborar a tese de que as questões discutidas pela impetrante abordam conteúdo alheio àquele previsto no edital do concurso público, bem como a ocorrência de duplicidade de resposta ou a inexistência de resposta válida em relação ao seu enunciado, tem-se por não configurada a ofensa ao direito líquido e certo invocado na inicial do mandado de segurança.
4. Julgado o mérito do mandado de segurança, a decisão denegatória da medida liminar é substituída pelo provimento jurisdicional proferido pelo egrégio Colegiado, em caráter definitivo, tornando prejudicado o exame do agravo interno.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo diretor presidente da entidade organizadora do concurso público acolhida. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. No mérito, segurança denegada. Agravo interno julgado prejudicado.